Tribunal: TJBA
Processo: 8002600-60.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002600-60.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOSE DE JESUS MONTEIRO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVA DO CONSUMIDOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL TEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ARTIGOS 434 E 435 DO CPC. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. VALOR DIVERGENTE DO ALEGADO. CONTRADIÇÃO NA VERSÃO DEFENSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 14 DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8002600-60.2024.8.05.0078
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelado JOSE DE JESUS MONTEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,